Tribunal: TJPA
Processo: 0806016-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806016-72.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: TULIO VINICIUS REZENDE BRITO

PACIENTE: RONALDO SOARES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AUGUSTO CORREA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806016-72.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
TÚLIO VINÍCIUS REZENDE BRITO
.

PACIENTE:
RONALDO SOARES DE OLIVEIRA
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE AUGUSTO CORRÊA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES DO ARTIGO 157, § 2
O
-A, INCISO I E ARTIGO 333, AMBOS DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
.
IMPOSSIBILIDADE. DECRETO FUNDAMENTADO
NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, POR ESTAREM PRESENTES OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, POIS PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP
.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de ausência de indícios de autoria, tal suplica não merece prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2
. As alegações de falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, são improcedentes, pois a decisão foi fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, por estarem presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva e para a aplicação da lei penal, pois presentes os requisitos do artigo 312 do CP;

3
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

4
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Ronaldo Soares de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Augusto Correa.

Sustenta, o impetrante, que o paciente se encontra preso preventivamente desde
26/03/2020
, pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, § 2º-A, Inciso I e artigo 333, ambos do CPB.

Afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa e autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva; c) falta de fundamentação idônea do decreto prisional; d) qualidades pessoais favoráveis. Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua custódia cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3267796 - Páginas 1 a 4)
. Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
24/03/2020
, por volta das 19H00, na residência localizada na Rua Nova B, município de Augusto Corrêa, o coacto
Ronaldo Soares de Oliveira
, vulgo
“Chiquinho ou Piupiu”
, mediante grave ameaça, perpetrada pelo uso de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J2 Prime, cor preta, pertencente à vítima
Vitor Manoel Cardoso Alvão
, e no dia de
26/03/2020
, por volta das 11H30, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

Conforme restou apurado, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima estava na garagem de sua residência, juntamente com seus amigos Weilo e Eli, quando foi abordado pelo paciente, que sorrateiramente apareceu na grade da residência, de posse de uma arma de fogo prateada, e verbalizou
“passa o celular, se não te dou um tiro”
.

A vítima, temendo por sua vida, entregou o seu aparelho celular que estava em suas mãos, tendo o paciente, se evadido do local com a
res furtiva
.

Posteriormente, a vítima que é adolescente, na companhia de seu padrasto, se dirigiram a Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

No dia
26/03/2020
, o coacto, foi conduzido à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos, sendo que durante a sua qualificação, na presença dos
Investigadores de Polícia Civil Izabella Carolina Costa Silva
e
José Freitas da Silva Neto
, este disse a
Investigadora de Polícia Civil Izabella Silva

“vamos acertar esse negócio”
, para determiná-la a omitir ato de ofício, sendo imediatamente repreendido.

Em consequência do fato disposto no parágrafo anterior, o coacto foi preso em estado de flagrante delito.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Não merecem prosperar tais alegações.

Tal súplica não merece prosperar, pois o
mandamus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto e não pode ser enfrentada em sede de
Habeas Corpus
por demandar aprofundado exame de prova.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando a decisão ora combatida, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

[...]Todas as circunstâncias indicam a necessidade da presente medida excepcional. O autuado tem personalidade violenta, foi reconhecido em um crime de roubo, já respondeu anteriormente por ato infracional cometido com violência contra vítimas, e é indicado como suspeito de vários delitos em Augusto Corrêa. Importa ressaltar que o Município é pequeno, com maior parte em zona rural, e a liberdade de CHIQUINHO colocará a sociedade em maior tensão, prejudicando a paz social e a ordem pública. A atitude do autuado, em plena Delegacia de Polícia, em oferecer um acerto à investigadora de polícia, perante outro investigador, da forma como procedeu, bem como da família deste, em notável ameaça à vítima, demonstra descaso com as instituições públicas e normas legais, o que indica a necessidade de sua segregação cautelar. Desta forma, homologo a prisão em flagrante por atender aos requisitos legais, e deixo de conceder ao autuado liberdade provisória no presente momento, eis que vejo presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (texto alterado pela lei 12.403/2011) que autorizam a prisão preventiva, estando presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, sendo necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.[...]

Outrossim, a prisão preventiva foi também mantida, pelos registros anteriores pela prática de atos infracionais - processos nº 0001986-51.2019.814.0068, 0001406- 21.2019.814.0068 e 0003729-33.2018.814.0068, análogos ao crime de roubo, evidenciando ineficazes outras medidas diversas da prisão, porque em liberdade o acusado encontra estímulos para delinquir, demostrando menosprezo as normais penais, a justificar sua segregação para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que os crimes praticados pelo paciente trazem para a sociedade.

DAS QUALIDADES PESSOAIS E POSSÍVEL APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão”
.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, voto pela
denegação
da
ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 16 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/07/2020